Tribunal: TJDFT
Processo: 0724794-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0724794-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: EURIPEDES DIAS DE JESUS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], aviado pelo Banco BMG S/A em face da decisão[2] que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Eurípedes Dias de Jesus –, deferira o provimento antecipatório por ele reclamado, cominando às instituições financeiras rés a obrigação de absterem-se de efetivarem descontos mensais referentes aos 6 (seis) contratos de empréstimo consignado individualizados na exordial, sob pena de multa periódica mensal equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada novo e indevido lançamento na folha do benefício previdenciário do autor. Segundo o provimento guerreado, restara evidenciada a probabilidade do direito invocado, pois, num cenário de boa-fé presumida, não seria possível cogitar que o autor estivesse adotando a postura de residir em Juízo repudiando obrigações decorrentes de contratos que ele próprio firmara, notadamente diante das imputações cíveis e criminais que despontariam em tal hipótese. Quanto ao perigo de dano, acrescentara que os descontos em seu benefício previdenciário impactam substancialmente seu orçamento mensal, sobejando, assim, patente a necessidade de suspensão dos descontos. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, no mérito, sua reforma, de molde a que seja revogada a suspensão dos descontos que restara determinada no decisório arrostado, com o correlato afastamento da multa imposta. Subsidiariamente, vindicara a minoração das astreintes que sobejaram fixadas. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a contratação que enlaça os litigantes se dera de forma regular, mediante procedimento eletrônico seguro, com envio de documentos pessoais, fotografia facial (selfie) e aceite eletrônico, nos moldes autorizados pela Instrução Normativa INSS/PRES no 100/2019. Informara que o contrato fora celebrado em 2020, sendo que a ação somente fora proposta em 2025, o que, a seu ver, afastaria qualquer alegação de urgência ou risco iminente, conforme exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, frisando, outrossim, que a suspensão dos descontos, sem a correspondente retenção da margem consignável, poderia ensejar a contratação de novo empréstimo por parte do agravado junto a outra instituição financeira, frustrando, posteriormente, o adimplemento do contrato firmado e gerando prejuízo irreparável, em afronta ao §3o do art. 300 do CPC, patenteando o perigo de irreversibilidade da medida. Mencionara que a decisão agravada impusera multa cominatória desproporcional, equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada novo desconto, sem qualquer limitação, o que violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa, além de configurar risco de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco BMG S/A em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Eurípedes Dias de Jesus –, deferira o provimento antecipatório por ele reclamado, cominando às instituições financeiras rés a obrigação de absterem-se de efetivarem descontos mensais referentes aos 6 (seis) contratos de empréstimo consignado individualizados na exordial, sob pena de multa periódica mensal equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada novo e indevido lançamento na folha do benefício previdenciário do autor. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos do decisório arrostado, e, no mérito, sua reforma, de molde a que seja revogada a suspensão dos descontos que restara determinada no decisório arrostado, com o correlato afastamento da multa imposta. Subsidiariamente, vindicara a minoração das astreintes que sobejaram fixadas. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que deferira a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, formulada pelo agravado almejando a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo contratado junto ao agravante, supostamente oriundo de fraude. Ressalto, por oportuno, que, a despeito de a decisão agravada contemplar a suspensão de descontos relativamente a 6 (seis) diferentes contratos de empréstimo, dentre os quais 2 (dois) foram firmados com o banco agravante, o princípio da devolutividade recursal impõe que o preenchimento dos pressupostos necessários à asseguração da tutela de urgência sejam perscrutados exclusivamente em relação ao contrato n° 316017218, lastreado pela Cédula de Crédito Bancário n° 66677609, já que somente este, no decorrer das razões recursais, fora apontado pelo agravante como lídimo e apto a ensejar a revogação da tutela provisória de urgência de natureza cautelar que restara assegurada ao agravado. Apreendida essa importante ressalva, deve ser pontificado que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravado na origem e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamado, não se afigura provido de suporte legal, devendo ser parcialmente sobrestado, pois não constatada a probabilidade do direito vindicado. Conforme se extrai dos autos da ação de conhecimento subjacente, alegara o agravado que, ao acessar, nos últimos dias, o aplicativo “Meu INSS” pela primeira vez, animado pelas notícias veiculadas na imprensa sobre fraudes relacionadas a descontos indevidos em benefício de aposentados e pensionistas, granjeara a existência de diversos contratos lançados em seu benefício previdenciário, todos por ele desconhecidos. Listando especificamente aqueles que ainda se encontrariam ativos e não reconheceria como legítimos, mencionara (i) o contrato n° 311273379, no valor de R$6.985,00, firmado com a Financeira Alfa S.A; (ii) o contrato n° 319168617, no valor de R$14.655,59, firmado com a mesma instituição financeira; (iii) o contrato n° 319121026, no valor de R$13.212,45, firmado com a mesma instituição financeira; (iv) o contrato n° 316017218, no valor de R$8.853,60, firmado com o Banco BMG S.A; (v) o contrato n° 15208764, no valor de R$2.814,00, firmado com esta derradeira instituição financeira; e, por fim, (vi) o contrato n° 59008371219-331, no valor de R$2.562,00, firmado com o Banco Paraná S.A. Na ocasião, o agravado cingira-se a alegar que, a par de não ter anuído com tais contratações, o que seria reforçado pela desproporcionalidade existente entre os valores dos empréstimos e os proventos que recebe, não recebera os valores deles decorrentes, isto é, não obtivera o proveito econômico que, com a concertação, haveria de advir-lhe, fortificando a apreensão de que fora, igualmente, mais uma vítima de fraude possivelmente praticada pelas instituições financeiras em conluio, quiçá, com o próprio INSS. Extrai-se das razões aduzidas na inicial, assim, que o autor não delineara o contexto fraudulento em que as contratações, segundo supõe, foram concertadas, assumindo, no entanto, que, por desconhecê-las, somente de ardil poderiam ter advindo. É o que se extrai das razões da inicial, cujos trechos relevantes transcrevo: “(...) O autor é pessoa idosa, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, percebendo mensalmente o valor de R$1.653,00 – valor bruto (conforme comprova documento em anexo), quantia que representa sua única fonte de renda. (...) Na presente demanda pretende-se tratar apenas dos contratos ativos. Os empréstimos vigentes geram descontos mensais que somam a cifra de R$ 884,16, o que representa abatimento, pela fonte pagadora, de mais de 1/3 da renda líquida do Autor. Quanto aos contratos ativos, o Autor reconhece ter realizado apenas um, junto à 1a ré, em janeiro de 2024, no valor de R$1.500,00. Confira-se do extrato bancário em anexo. Os demais empréstimos, no valor de R$6.985,00; R$14.655,59; R$13.212,45; R$8.853,60; R$2.562,00 e R$2.814,00 não foram solicitados pelo autor, tampouco este autorizou ou teve ciência da sua existência. O total dos empréstimos gerados sem a autorização do Autor atinge o valor de R$46.268,64. O histórico do autor demonstra que, quando contratava empréstimos, fazia-o por valores módicos, entre R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00, perfeitamente condizentes com seu padrão de vida e capacidade financeira. A súbita multiplicação de contratos vultosos — absolutamente desproporcionais à sua renda e perfil — reforça a tese de fraude praticada por terceiros, com possível conivência ou falha das instituições financeiras e do próprio INSS na fiscalização da margem consignável. O autor, portanto, não anuiu com tais contratos, não recebeu valores deles decorrentes e não obteve qualquer proveito econômico. Trata-se de situação que afronta frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da proteção do consumidor e da dignidade da pessoa humana, impondo ao Judiciário a tomada de medidas urgentes para cessar os descontos indevidos e reparar os danos causados. (...)” [4] Consoante o que fora reportado, em contato inicial com as teses autorais esposas na exordial, o Juízo primevo assimilara a verossimilhança das alegações, bem assim a possibilidade de a continuidade de efetivação dos descontos reputados como indevidos interferirem na saúde econômico-financeira do autor, legitimando a intercessão jurisdicional cautelar nos instrumentais individualizados. Confira-se, por oportuno, o teor do decisório que ora perfaz o objeto da irresignação, verbis: “(...) Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso dos autos, o requerente afirma categoricamente não reconhecer a contratação de cinco empréstimos no total de R$ 49.082,64, realizados em seu benefício previdenciário. Com efeito, a leitura dos autos evidencia que o requerente, ao tomar conhecimento das fraudes perante o INSS por meio da imprensa, decidiu acessar o aplicativo MEU INSS, momento em que constatou uma série de contratos de empréstimos não firmados por ele próprio e destoantes do seu padrão de vida e empréstimos feitos anteriormente. Tenho sua conduta por coerente e convergente com os fatos e fundamentos jurídicos que animam a peça de ingresso. Em um cenário de boa-fé presumida, não seria razoável imaginar que um cidadão adotasse a contraditória postura de realizar empréstimos e depois viesse a Juízo repudiar as obrigações respectivas, ciente das imputações cíveis e criminais que recairiam sobre seus ombros, caso reconhecida eventual fraude em sua atitude. Reconheço que os fatos e fundamentos jurídicos que vitalizam a peça de ingresso ainda não foram contrastados pelo exercício das garantias constitucionais pertinentes ao contraditório e à ampla defesa, mas, nesta fase de “summaria cognitio”, penso deva ser prestigiado o arrazoado do requerente. Presente, pois, a Probabilidade do Direito. No que concerne ao Perigo de Dano, constato que o perigo na demora é latente, ante a ocorrência de descontos em razão dos contratos de mútuo (IDs 237415890 e 237415891), e que impactam no orçamento mensal do requerente. Nesse contexto, tenho que a pretensão de suspensão das obrigações mereça guarida judicial. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender de imediato os descontos em folha referentes aos contratos de empréstimo consignado identificados no benefício do autor pelos seguintes números: 311273 379, 319168 617, 319121 026, 316017 218, 590083 71219- 331 e 15208764; razão pela qual a obrigação de não fazer será representada pela ABSTENÇÃO do requerido em promover lançamentos ou descontos em conta, a este título. FIXO o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da determinação, sob pena de multa periódica mensal equivalente a 5 (cinco) vezes o valor de cada novo lançamento àquele título. RESSALTO que o termo inicial do prazo para cumprimento será a data de sua efetiva intimação; e não a data da juntada do mandado aos autos. (...)” [5] Relevadas as inferências passíveis de serem feitas quanto à impossibilidade de se confundir a presunção de boa-fé que deve, de fato, pautar a atividade jurisdicional com a automática assimilação das alegações autorais, o fato é que, segundo se apreende nessa análise perfunctória, os descontos realizados pelo agravante (Banco BMG S.A), ao menos no que diz respeito ao contrato n° 316017218, listado no item iv supra, não derivam de empréstimo fraudulento. Segundo o constante dos autos da ação principal, em que o agravante apresentara defesa e, em anexo, coligira a cédula de crédito bancário ora em discussão, firmada em 23/10/2020, tem-se que o agravado não só a subscrevera[6], como também figurara como único destinatário do importe fomentado, de R$3.933,48, que viria a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$105,40 (cento e cinco reais e quarenta centavos), vencendo-se a primeira em 07/02/2021. Frise-se que aludida quantia fora depositada diretamente na conta bancária de titularidade do agravado no dia 12/11/2020, conforme positiva o documento coligido aos autos da ação principal[7]. Diante desse contexto, não sobeja possível, ao menos no momento em que a ação principal se encontra, a aferição do vício de vontade em que teria incorrido ou a fraude que o teria vitimado, quiçá a existência de conluio entre o agravante e terceira pessoa que, no caso, sequer sobejara tangenciada. Com efeito, na hipótese, embora não se desconsidere a possibilidade de o agravado ter sido vítima de alguma espécie de engodo, o fato é que, se este ocorrera, não restara minimamente explicitado ou evidenciado, sobejando inexorável, em princípio, a liceidade da relação firmada com o banco agravante, ao menos, reitere-se, no que diz respeito ao contrato n° 316017218. Vale frisar, embora a título ilustrativo, que, uma vez recebida a importância em conta bancária de sua titularidade, eventual concordância com a transferência dos valores que lhe foram fomentados a terceiro encerraria relação jurídica distinta e completamente independente da que fora firmada com a casa bancária, porquanto poderia dar qualquer outro destino ao valor recebido em decorrência do empréstimo fomentado. Assim é que se afigura indevida, ao menos por ora, a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário em comento, com arrimo exclusivo em suposta e meramente alegada, mas não minimamente delineada fraude engendrara por terceiro. Ao que tudo indica, em juízo de cognição sumária, se alguma fraude ocorrera em relação ao empréstimo ora individualizado, fora posteriormente ao recebimento da quantia fomentada ao agravado, não havendo o mais ínfimo indício de que, ainda assim, contara com a participação do ora agravante. Ainda a título explanativo, repise-se que se houvera, eventualmente, fraude após a contratação e disponibilização do mútuo, o fato, por si só, não autorizaria o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado com o agravante, a despeito de o agravado sustentar, genericamente, a participação das instituições financeiras rés e do próprio instituto de previdência social. É que, nessa fase procedimental, não há elementos materiais hábeis a evidenciarem qualquer fato passível de induzir à apreensão de que o banco concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, viabilizando a fraude. Da narrativa fática empreendida na exordial, depura-se que o agravado não aventa a possibilidade de a fraude ter ocorrido somente em momento posterior à contratação, salientando, ao revés, de maneira expressa, que o fomento do mútuo não fora, de modo algum, solicitado. Ocorre que, em relação a essa contratação específica travada com o agravante, constata-se a assinatura eletrônica do contrato, o envio de selfie por parte do agravado, e, principalmente, a disponibilização do numerário que perfaz o objeto do mútuo, tornando razoável a constatação de que, se alguma fraude efetivamente ocorrera, assim o fora após o recebimento do importe disponibilizado em sua conta bancária. Destarte, tenho que o aduzido na exordial, nomeadamente em relação ao contrato de empréstimo ora em cotejo, deve ser objeto de mais alentada averiguação, notadamente para se aferir se subsistira e, em caso positivo, em que momento ocorrera a alegada a fraude, somente após o que se poderá firmar juízo positivo quanto à eventual responsabilidade do agravante pelo havido, o que, nesse momento, contudo, se afigura inviável, pois a instituição financeira efetivamente imobilizara o importe objeto do contrato celebrado pelo agravado, importe esse que, aliás, estranhamente, alegara em sua exordial jamais ter recebido. Assumindo-se, assim, a inferência ilustrativa, porquanto mais consentânea com a realidade narrada, de que a fraude mencionada pelo agravado secundara a contratação do empréstimo, ter-se-ia, de toda forma, a impossibilidade de ser o banco responsabilizado por eventual prejuízo experimentado pelo agravado em razão de fato advindo de terceiro. Os elementos de convicção até agora aportados aos autos não sinalizam sequer a existência de unidade contratual ou de parceria empresarial hábil a inserir o agravante na mesma cadeia de fornecimento que, em tese, poderia gerar responsabilidade solidária pelos danos que o agravado alega ter sofrido. Conforme pontuado, cuida-se de relações contratuais distintas sem qualquer relação empresarial evidente, inviabilizando o reconhecimento da solidariedade prevista no art. 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor[8]. Comentando o tema, Humberto Theodoro Júnior[9] pontuara o seguinte: “O agente que responde por indenização é aquele que interferiu de maneira eficiente para o resultado danoso. É preciso verificar se o dano ocorreria ou não sem sua participação. Causador do dano é, nessa ordem, aquele que sem cuja interferência a lesão não teria definitivamente acontecido.” Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao convencionado, o que obsta a suspensão dos efeitos da cédula de crédito bancário firmada pelo agravado com o banco agravante, salvo prova de vinculação entre a instituição financeira e o responsável – não minimente identificado – que teria induzido ou viabilizado a contratação do empréstimo. Destarte, sobejando fortes indícios no sentido de que o agravado, ao revés do que alegara inicialmente, recebera em conta de sua titularidade o importe mutuado em decorrência do contrato de n° 316017218, que perfaz, como visto, o único passível de ser perscrutado via do vertente agravo de instrumento, não sobeja possível sua suspensão, em sede de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar, porquanto desguarnecida de verossimilhança a alegação no sentido de que não fora solicitado ou autorizado o mútuo. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que o agravado invocara, obsta a concessão da tutela provisória que formulara, que tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado pelo agravado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória. Assim, verificados os pressupostos indispensáveis à sua concessão, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser deferido quanto ao ponto, pois forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontado com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de plausibilidade do direito vindicado pela agravada, deixando a tutela provisória de urgência que formulara sob a forma de tutela antecipada carente dos seus pressupostos de sustentação Ressalve-se, novamente, que a agregação de efeito suspensivo requestada e ora deferida abarca, tão somente, o contrato n° 316017218, lastreado pela cédula de crédito bancário n° 66677609, firmado entre o agravado e o Banco BMG S.A, único instrumento contratual que perfizera o objeto da manifestação defensiva apresentada na origem e, ademais, das razões recursais em cotejo, de modo que, igualmente, somente em relação ao aludido contrato é que o agravante lograra evidenciar a disponibilização do importe mutuado na conta de titularidade do autor, em nítida contraposição à alegação que fora feita na exordial no sentido de que o autor “não recebeu valores deles decorrentes e não obteve qualquer proveito econômico”. Como corolário lógico dessa resolução, resta igualmente sobrestada, por ora, até o exame da matéria pelo colegiado, a incidência da medida cominatória em decorrência de eventuais descontos efetivados com lastro no indigitado instrumento. Inviável, por outro lado, a agregação automática de efeito suspensivo ao decisório em tela de forma a evitar a incidência da multa pecuniária como forma de compelir o agravante ao cumprimento da obrigação de não fazer que lhe fora debitada em relação ao contrato de empréstimo n° 15208764, cujo importe mutuado também fora por si fomentado, uma vez que, consoante já assinalado, não restara contemplado nas razões recursais do vertente agravo. O afastamento da sanção pecuniária prevista para o eventual descumprimento do assimilado no que se refere a este derradeiro contrato, portanto, demandaria a compreensão quanto à eventual ilegitimidade ou desproporcionalidade da multa. Ocorre que o que fora aduzido a esse respeito não encontra lastro material. A sanção pecuniária traduzida na astreinte destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante do excerto adiante reproduzido, verbis: “O art. 537 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister.” Idêntico entendimento é adotado por Nelson Nery Junior, como retrata o que ora se transcreve[10]: “Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” Corroborando esse posicionamento Luiz Guilherme Marinoni[11] pontuara ainda que: “A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional (STJ, 1.a Seção, REsp 1.474.665/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.06.2017, julgado sob a forma de repetitivo). Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim. Assim é que o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do demandado. Se a multa não surte os efeitos que dela se esperam, converte-se automaticamente em desvantagem patrimonial que recai sobre o demandado desobediente. A decisão que a fixa, atendidos os pressupostos legais, pode ser executada para obtenção de quantia certa contra o demandado.”. No mesmo sentido se encontra consolidada a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, reafirmando que o montante alcançado pela multa pode sofrer juízo de arbítrio como forma de evitar o enriquecimento ilícito e a desvirtuação do desiderato desejado pelo legislador processualista, que não é outro senão compelir o obrigado ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o que não se confunde com eventual sanção de quebra dos deveres processuais. Confiram-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSI. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, em sede de cumprimento (ou de execução) de sentença, a majoração ou redução da multa, caso se verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva. 2. A multa diária imposta para o cumprimento da ordem judicial não serve como reparação por eventuais danos morais ou como modo de enriquecimento sem causa. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n. 311975, 20080020035777AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 18/06/2008, DJ 04/07/2008 p. 53) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO. LIMITE. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, devendo ser suprido o vício com a complementação do julgado. 2. Nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso. 3. A jurisprudência assenta a possibilidade de reajustar as astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 4. Deu-se provimento aos embargos de declaração.” (Acórdão n. 592016, 20120020020278AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 31/05/2012, DJ 06/06/2012 p. 47) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - INVIABILIDADE NO CASO EM APRECIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. É lícito ao julgador, a qualquer tempo e mesmo depois de transitada em julgado a sentença, modificar o valor da multa (art. 461, § 4o c/c § 6o, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva. Precedentes. 2. A coercibilidade da multa diária, prevista no art. 461, § 4.o, do CPC, reside justamente na possibilidade de cobrança futura, de modo a vencer a obstinação do devedor. Desse modo, quando maior a recalcitrância do devedor, maior será o valor da multa devido pelo devedor em razão do não cumprimento da determinação judicial; a qual será devida a partir da ciência até o cumprimento do ordem. Precedente. 3. Na hipótese vertente, a instituição financeira executada, recalcitrante, logrou vários anos para o efetivo cumprimento ao provimento judicial pretérito, gerando conseqüências danosas para o credor face à restrição creditícia apontada durante aludido período, afrontando expressamente ordem judicial expressa de obrigação de fazer, motivo pelo qual não merece minoração o valor em execução a título de astreintes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 476117, 20100020190275AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 26/01/2011, DJ 01/02/2011 p. 111) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.099/95. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE, ART. 884, DO CÓDIGO CIVIL C/C §6o, DO ART. 461, DO CPC. 1 - Nos termos do §6o, do art. 461, do CPC, pode o juiz de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 2 - No vertente caso, a medida visou à limitação do valor da multa que havia se tornado espécie de "bola de neve", alcançando montante excessivo. 3 - Também, em conformidade com o que consta do Enunciado 25, XVI, FONAJE, a multa diária há de ser fixada em obediência ao disposto no artigo 884 do CC, relevando-se o senso de justiça que deve nortear decisões da espécie, mormente porque visa atender aos fins sociais da Lei dos Juizados Especiais, guardando, contudo, consonância com o princípio da razoabilidade e da vedação do enriquecimento ilícito. 4 - Reclamação conhecida e improvida.” (Acórdão n. 308062, 20060111157098DVJ, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 06/05/2008, DJ 20/06/2008 p. 136) A multa, frise-se, é a medida cominatória adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos, pois cominada ao agravante obrigação negativa que não poderia ser delegada a terceiro, devendo ser realizada pessoalmente. Contudo, é oportuno frisar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Diante da origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que o arbitramento promovido da astreinte com estofo no art. 537 do estatuto processual, no caso, atendera ao seu desiderato, revestindo-se de razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, a astreinte arbitrada pela decisão arrostada, considerando-se a natureza e o valor da obrigação que restara debitada ao agravante, alcança valor que atende o parâmetro de razoabilidade. Note-se que a sanção fora fixada como forma de ser assegurada efetividade ao comando judicial e, conquanto mensurada em importe substancial, de 5 (cinco) vezes o valor de eventual desconto indevido, se conforma com a natureza da prescrição e com sua destinação e, sobretudo, com o alcance da obrigação cominada, notadamente porque arrimada em periodicidade mensal, e não diária. Nesse passo, vê-se que as parcelas do contrato de empréstimo fomentado pelo banco agravante, em relação ao qual a intercessão judicial havida na origem, de suspensão de sua exigibilidade, se mantém hígida – contrato n° 15208764 – alcançam o importe de R$138,95 (cento e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), tornando patente que eventual multa decorrente da violação da cominação judicial, limitada ao valor de R$694,75 (seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), sendo inviável cogitar, diante de sua patente razoabilidade, que poderá se transmudar em fonte de enriquecimento desprovido de causa subjacente, devendo ser observado também seu caráter inibitório, arbitrando-se montante necessário e suficiente para se assegurar o cumprimento da obrigação, notadamente em hipóteses como a dos autos. A razoabilidade da cominação desponta ainda mais evidente em se aferindo que eventual incidência perfar-se-á de forma individualizada, ou seja, por evento de cobrança praticado, e não em periodicidade diária, pois atinado com cada e eventual desconto indevido. Sob esse prisma, ao menos por ora, a sanção determinada para o descumprimento dos demais contratos deve ser preservada incólume. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, concedo, parcialmente, o efeito suspensivo postulado, especificamente para sobrestar os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que determinara, sob pena de multa, a suspensão dos descontos relativos ao contrato de empréstimo n° 316017218, até a resolução definitiva deste recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 73076893 (fls. 2/26). [2] - Decisão de ID 237652912 (fls. 63/66), nos autos do processo n° 0725264-32.2025.8.07.0001. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - Emenda à inicial – ID 237415867 – pág. 3 (fl. 48), nos autos do processo n° 0725264-32.2025.8.07.0001. [5] Decisão de ID 237652912 – págs. 2-3 (fls. 64/65), nos autos do processo n° 0725264-32.2025.8.07.0001. [6] - Documento de ID 239966727 (fls. 179/181), nos autos do processo n° 0725264-32.2025.8.07.0001. [7] - Documento de ID 239966742 (fl. 193), nos autos do processo n° 0725264-32.2025.8.07.0001. [8] - CDC. Art. 25, §1o. “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” [9] - JÚNIOR. Humberto Theodoro. O contrato imobiliário e a legislação tutelar do consumo, Editora Forense, 2003, pág. 61. [10] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.108, https://proview.thomsonreuters.com.. [11] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, https://proview.thomsonreuters.com.